Tribunal: TJBA
Processo: 0501594-38.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501594-38.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ELIAS DE JESUS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO PROCESSUAL. NÃO INDICAÇÃO DE ENDEREÇO COMPLETO DO EXECUTADO. INAPLICABILIDADE DO ART. 485, III, DO CPC. PREVALÊNCIA DA LEI Nº 6.830/1980. ART. 6º E ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA ANULADA I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada , sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do CPC, sob fundamento de abandono processual por ausência de indicação de endereço completo da parte executada. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é válida a extinção da execução fiscal por abandono, diante da ausência de endereço completo da devedora, sem observar o rito especial da Lei nº 6.830/80. III. Razões de decidir 3. A execução fiscal é regida por lei especial (Lei nº 6.830/80), que prevalece sobre o CPC em razão do princípio da especialidade. 4. A petição inicial na execução fiscal deve observar os requisitos do art. 6º da LEF, sendo suficiente a indicação do pedido, juízo e requerimento de citação, instruída com a Certidão da Dívida Ativa. 5. A LEF e o CTN não exigem o endereço exato do devedor quando não conhecido, bastando aquele informado nos cadastros fiscais. 6. A Lei de Execuções Fiscais prevê disciplina específica para as situações em que não localizado o devedor ou inexistentes bens penhoráveis, autorizando a suspensão e o arquivamento do feito, nos termos do artigo 40 da Lei nº 6.830/80, circunstância que afasta a aplicação automática da regra geral do abandono. 7. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos", a teor do § 2º do multicitado art. 40.” 8. A intimação via portal eletrônico não supre a exigência de intimação pessoal da Fazenda Pública (art. 485, §1º, CPC). IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento regular da execução fiscal, com observância da Lei nº 6.830/80 e adoção das diligências necessárias à localização do devedor. Tese de julgamento: "1. A execução fiscal, por reger-se por legislação especial, não exige a indicação de endereço exato do devedor quando este não for conhecido, bastando o constante dos cadastros da Fazenda Pública. 2. A extinção do processo por abandono processual não se aplica automaticamente às execuções fiscais, devendo o juízo observar o rito previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80. 3. É nula a sentença que extingue a execução fiscal por abandono sem prévia intimação pessoal da Fazenda Pública para suprir a omissão. Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 319, §1º, 485, §1º, 488; LEF (Lei 6.830/1980), arts. 6º e 40; CTN, art. 202, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL 8006114-20.2022.8.05.0004; APL 0505473-87.2017.8.05.0004; APL 8003244-70.2020.8.05.0004; STJ, REsp 1112943/MA; Súmula 240/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 0501594-38.2018.8.05.0004 em que figuram como parte recorrente o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e parte recorrida ELIAS DE JESUS SANTOS ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, Presidente